Tribunal: TCU
Processo: 034.898/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, consoante apuração realizada pelo Denasus, da qual resultou em Relatório de Auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor dos Srs. Antônio da Silva Fernandes (gestão: 2/1/2013 a 17/1/2013) e Newton Carlos Freire Pereira (gestão: a partir de 18/1/2013), ex-Secretários de Saúde e Saneamento do Município de Soure/PA, em razão da inexecução de obras e da ausência de documentação comprobatória de despesas relacionadas a obras, todas custeadas com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados fundo a fundo nos exercícios de 2012 e 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. excluir o Sr. Antônio da Silva Fernandes da relação processual; 9.2. julgar regulares as contas da empresa Cabano Engenharia e Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno e no art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, para que o Município de Soure/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias especificadas nas tabelas abaixo aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Soure/PA, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Ocorrências 1a e 1b: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 26/11/2012 20.000,00 29/11/2012 16.000,00 14/12/2012 100.000,00 3/1/2013 70.000,00 30/8/2013 326.400,00 9.3.2. Ocorrência 4: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 10/04/2013 16 204,30 12/04/2013 3 480,00 06/05/2013 1 500,00 11/06/2013 1 500,00 11/09/2013 2 034,00 08/11/2013 1 017,00 28/11/2013 800,00 28/11/2013 800,00 02/12/2013 1 906,00 03/12/2013 500,00 03/12/2013 500,00 19/12/2013 500,00 19/12/2013 500,00 9.4. informar ao Município de Soure/PA que, caso venha a ser condenado por este Tribunal, o débito ora apurado será acrescido dos juros de mora, conforme art. 202, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão e das peças que o fundamentam ao Município de Soure/PA.